Tribunal: TJDFT
Processo: 0709047-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA E RECONVENÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NA JURISDIÇÃO TRABALHISTA. RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS E NÃO REPASSE ÀS ADVOGADAS CONTRATADAS. INVOCAÇÃO DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. SUPOSTO ERRO TÉCNICO DAS CAUSÍDICAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERA EXPECTATIVA DO CONTRATANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil do advogado em relação ao cliente é contratual e subjetiva, em que assume obrigação de meio e não de resultado, devendo ser demonstrado o nexo de causalidade entre o ato eivado de dolo ou culpa do profissional e o prejuízo supostamente experimentado pelo cliente, nos termos do disposto no art.32 da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB) c/c os arts. 186 e 927 do CC.
2. A jurisprudência é firme no sentido de que para reconhecer a responsabilidade civil com base na teoria da perda de uma chance é necessário que o dano seja real, atual e certo, dentro de um juízo de probabilidade, e não de mera possibilidade, porquanto o dano potencial ou incerto, no âmbito da responsabilidade civil, em regra, não é indenizável. Não basta, portanto, a automática responsabilização por uma simples perda do prazo, por exemplo, mas que o dano decorrente desse mal proceder seja sério, atual e certo, e não baseado em juízo de mera probabilidade, suposições ou simples expectativas.
3. No caso sob exame, tem-se que a atuação das advogadas nos autos trabalhista ocorreu dentro da máxima esperada, o que contribuiu para o êxito da demanda e o efetivo recebimento do crédito, ainda que a menor do que o cliente almejava. Não se verificou, contudo, a presença de erro técnico na forma em que sustentada pelo réu/reconvinte, de modo a justificar a condenação das autoras/reconvindas ao pagamento de indenização pela perda de uma chance, tendo em vista que esses supostos “erros” se relacionam com as discordâncias de teses/entendimentos entre os advogados e o Juízo Trabalhista, o que, por si só, não pode ser atribuído às causídicas que utilizaram do expediente processual que entendiam cabível, dentro da sua independência de atuação profissional, afastando-se a tese de erro grosseiro a atrair a responsabilização pleiteada.
4. Negou-se provimento ao apelo. Sentença mantida. Honorários recursais arbitrados.